Tribunal: TCU
Processo: 027.382/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ação Transportes e Turismos Ltda. (CNPJ 02.198.980/0001-04) sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 31/2019 promovido pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) para a subsequente contratação de serviços de transporte de passageiros, incluindo o combustível, a manutenção, a mão de obra especializada e o seguro contra acidentes; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que foi efetuada a prévia oitiva do CTMSP para se manifestar sobre os pressupostos da cautelar suspensiva pleiteada e os indícios de irregularidades apontados pela ora representante, tendo a aludida organização militar se manifestado à Peça 13; Considerando que, ao discorrer sobre os requisitos para a contratação e as exigências de qualificação técnica, a unidade técnica teria assinalado a necessidade de o CTMSP prestar esclarecimentos sobre a regularidade da contratada junto às agências de transporte (Agência de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP; Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU; Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran-SP; e Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - Urbes), seja para a habilitação, seja para a contratação, além da exigência de os veículos de grande porte possuírem a etiqueta da categoria A (mais eficiente) junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular) ou a comprovação de eficiência energética equivalente; Considerando que, em sua resposta, o CTMSP informou que o aludido Pregão Eletrônico no 31/2019 teria sido suspenso para que as considerações da unidade técnica fossem inseridas no edital convocatório, de sorte, assim, a promover as seguintes alterações: (i) inclusão de critérios para aferição da eficiência energética equivalente à etiqueta de categoria A do PBE Veicular; (ii) adequação da exigência relativa ao PBE Veicular à Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 490, de 2018; e (iii) exclusão da exigência de comprovação de regularidade junto às agências de transporte para a habilitação; Considerando, no entanto, que, apesar de subsistir a exigência relativa à comprovação da regularidade junto às agências de transporte para a contratação, e não mais para a habilitação, não subsistiria a eventual restrição à competividade do certame; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o acolhimento da justificativa a respeito da manutenção do aludido requisito de contratação concernente à regularidade junto às referidas agências, sem prejuízo de determinar que, caso retome ou deflagre o outro procedimento licitatório em substituição ao Pregão Eletrônico no 31/2019, o CTMSP adote as providências cabíveis para readequar o edital em face das irregularidades detectadas no presente feito; Considerando, ainda, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante; Considerando, enfim, que, não obstante a suposta revogação do Pregão Eletrônico no 31/2019, o TCU deve determinar que o CTMSP promova o saneamento das falhas com vistas a excluir o requisito de comprovação de regularidade junto a ARTESP, EMTU, Detran e Urbes, para efeito de qualificação técnica, e a exigência de comprovação da eficiência energética para veículos de grande porte, sem a previsão na Resolução do CONAMA no 490, de 2018, sem prejuízo de prever as eventuais formas de comprovação de eficiência energética equivalente; Considerando, pois, que a presente representação seria parcialmente procedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 027.382/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ação Transportes e Turismo Ltda. (CNPJ 02.198.980/0001-04). 1.2. Órgão: Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Cristiane Mazzucato Flor (OAB/SP 212.005), entre outros, representando a Ação Transportes e Turismo Ltda. 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo que se abstenha de, nos futuros certames licitatórios, incorrer nas falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico no 31/2019 e, especialmente, nas seguintes falhas: 1.7.1.1. a exigência de comprovação de regularidade das licitantes junto às agências de transportes estaduais e municipais para efeito de habilitação, contrariando o art. 30 da Lei no 8.666, de 1993, ao extrapolar o rol taxativo dos requisitos de habilitação, além de restringir a tender acompetitividade do certame; 1.7.1.2. a exigência de que os veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços possuam a etiqueta de categoria A (mais eficiente) junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), sem a previsão na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 490, de 2018; 1.7.1.3. a ausência de critérios para a aferição da eficiência energética equivalente à etiqueta de categoria A (mais eficiente) junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), não observando o princípio do julgamento objetivo previsto no art. 3o da Lei no 8.666, de 1993; 1.7.1.4. apresente ao TCU o devido plano de ação tendente a resultar no efetivo cumprimento dos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.3 dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; 1.7.2. à Selog que adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, para ciência e efetivo cumprimento das determinações prolatadas por este Acórdão; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 1.7.1 deste Acórdão.